Tribunal: STF
Processo: RE 240736
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada violação do art. 97 da CF/88. Inexistência. Súmula nº 279/STF. Inaplicável. Prequestionamento. Existência. Artigo 2º da LC nº 84/96. Contribuição social. Majoração de alíquota quanto às instituições financeiras e equiparadas. Corretoras de seguro. Equiparação com instituições financeiras. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não há falar em ofensa ao art. 97 da CF/88, uma vez que a decisão agravada não declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar nº 84/96, nem afastou sua aplicação sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal.



    2. Na decisão agravada, não se reexaminaram fatos e provas, o que afasta a incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Os temas objeto do recurso extraordinário foram submetidos a efetivo debate perante o Tribunal de origem. Preenchido o requisito do prequestionamento.



    4. A solução mais adequada recomenda reconhecer a distinção entre empresas corretoras de seguro e sociedades corretoras, admitindo que o predicado de instituição financeira deve ser atribuído tão somente a essa última. Isso porque a empresa corretora limita-se a intermediar a captação de clientes (corretagem propriamente dita), enquanto a sociedade, indo além do agenciamento, ocupa-se da gestão e distribuição de títulos e valores mobiliários. 



    5. Agravo regimental não provido.